Tribunal: TJPA
Processo: 0803250-07.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803250-07.2024.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO NONATO ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CUSTÓDIA BASEADA EM DEPOIMENTOS SUPOSTAMENTE OBTIDOS MEDIANTE COAÇÃO POLICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE VERSÃO ALTERNATIVA DOS FATOS PELA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TESES INCOMPATÍVEIS COM A VIA MANDAMENTAL.

1. O exame de controvérsia acerca dos depoimentos que embasaram a custódia impugnada – se obtidos ou não mediante coação policial –, bem como sobre o peso probatório de declaração subscrita pela vítima com versão alternativa da trama delitiva, é incompatível com a via mandamental, e deve ser realizado no curso da ação penal subjacente.

2. Incide, nesse particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para quem “a angusta via do
habeas corpus
e do recurso ordinário em
habeas corpus
não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido” (AgRg no HC n. 562.527/PR).

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES.

3. Nos casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
utilizado, além habitualidade criminosa do acusado, demonstrada pela existência de anotações criminais, justificam a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (AgRg no HC n. 774.293/RJ; AgRg no RHC n. 166.258/BA), como se deu na espécie.

4.
In casu
, o paciente possui certidão criminal positiva, e foi preso preventivamente sob a acusação de agredir a esposa com socos e tapas, além de ameaçá-la com uma faca, quando a vítima saía da residência do casal para dormir na casa da mãe, visto que estava receosa de encontrá-lo, contexto que foi suficiente para que o juízo impetrado decretasse a custódia objurgada consignando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, aos ditames do art. 312 do CPP.

5. Destarte, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares (STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO).

6. Por fim, eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente são irrelevantes para fins de revogação da custódia, incidindo, nesse particular, a súmula 8 do TJPA.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por maioria de votos,
em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora,
vencidos os Desembargadores Leonam Gondim da Cruz Júnior e Pedro Pinheiro Sotero, que votaram pela concessão da ordem.

Belém (PA), 22 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea, apontando a possibilidade de aplicação de cautelares diversas do cárcere diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto, aspectos que autorizariam a expedição de alvará de soltura clausulado em seu favor.

Indeferida a liminar (ID 18407798) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 18569968), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 18607348), tendo o impetrante se manifestado em sequência (ID 18644512).

É o relatório.

VOTO

O presente
habeas corpus
contém pedido de substituição de custódia preventiva por cautelares diversas do art. 319 do CPP. A fim de demonstrar a viabilidade do pleito, o impetrante alega que o decreto constritivo está amparado no fato de o paciente responder a outros processos, o que seria insuficiente para evidenciar o
periculum libertatis
exigido pelo art. 312 do CPP, máxime diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

Além disso, destaca que depois da prisão, a vítima teria declarado que não fora agredida pelo paciente, e que os depoimentos que embasam a acusação foram prestados mediante coação policial.

Contudo, bem examinados os autos, tenho é caso de
conhecimento parcial da impetração
.

O exame da controvérsia acerca dos depoimentos que sustentaram a custódia – se obtidos ou não mediante coação policial –, bem como sobre o peso probatório da declaração subscrita pela vítima (ID 18645966) é incompatível com a via eleita, e deve ser realizado no curso da ação penal subjacente, cuja audiência de instrução e julgamento está prevista para 27/05/2024 (proc. n. 0800255-38.2024.8.14.0059, ID 112663202).

Incide, nesse particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para quem “a angusta via do
habeas corpus
e do recurso ordinário em habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido” (
AgRg no HC n. 562.527/PR
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

No mérito, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente sob a acusação de agredir a esposa com socos e tapas, além de ameaçá-la com uma faca, quando a vítima saía da residência do casal para dormir na casa da mãe, visto que estava receosa de encontrar com o paciente ao saber que ele estava sob efeito de bebida alcoólica.

Tal contexto fático foi suficiente para que o juízo impetrado decretasse a prisão preventiva impugnada consignando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta da conduta nos seguintes termos:

“Narra o auto de prisão em flagrante, resumidamente, que no dia 24/02/2024 a equipe de plantão da Delegacia de Soure recebeu informações de que estaria ocorrendo agressões físicas contra uma mulher em via pública. Ao chegar no local se depararam com Ronaldo Nonato Rocha agredindo sua esposa, Maria da Conceição Lobo Gonçalves. Ressaltaram que no local estava a testemunha Igor Augusto Santos Fernandes, que prestou os primeiros socorros para a vítima e relatou, ainda, que estava tentando ajudar a vítima, porém por diversas vezes o agressor tentou derrubar e agredir Maria da Conceição.

Outrossim, Amanda Cristina Brito Lobo, irmã da vítima, afirmou que no dia da agressão foi com Maria da Conceição até a casa dela para buscar alguns pertences da vítima e das filhas para que fossem dormir na casa de seus pais, uma vez que estava com medo do marido, que estava embriagado. Ao chegar no local, Ronaldo começou a ofender e agredir a esposa com socos e tapas e não queria deixá-la sair de casa, utilizando uma faca como ameaça.

Em meio a isso, Maria da Conceição conseguiu se desvencilhar do autor e sair de casa com suas duas filhas em uma moto. No entanto, Ronaldo perseguiu a vítima que, em razão do nervosismo, acabou sofrendo um acidente de moto durante a fuga. Por fim, ressaltou que toda vez que Ronaldo está embriagado agride a vítima.

O expediente policial destaca que entrou em contato com a Maria da Conceição, que se encontrava no hospital Menino Deus, mas que a vítima não quis representar contra o agressor, visto que tem medo e receio das atitudes futuras do marido.

Em depoimento, o flagranteado disse que passou a tarde consumindo bebida alcoólica. Que ao chegar em casa teve uma discussão com a esposa, visto que esta não teria comprado um queijo que havia pedido. Ressalta que Maria sofreu um acidente de moto ao sair de casa. Por último, argumenta que ocasionalmente discute com sua esposa, mas que nunca houve agressão.

In casu, em que pese não haver notícias de que o investigado tenha oposto obstáculos à ação dos policiais, as agressões constantes relatadas pelas testemunhas aliadas à ameaça com uma arma branca (faca), que não foi consumada uma vez que a vítima conseguiu fugir com suas filhas, demonstram indício suficiente de autoria e prova da materialidade do crime.

Além desses elementos, destaco que o fato de a vítima não representar criminalmente por medo de retaliação do agressor demonstra o perigo na liberdade do agente.

Ainda, a segregação cautelar do acusado repousa na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, eis que já foram deferidas medidas protetivas de urgência por violência doméstica e familiar contra o flagranteado em favor de outra vítima, conforme o Procedimento nº 0803395-57.2021.8.14.0133, que tramitou na Vara Criminal de Marituba.

Ademais, está em andamento o processo n° 0005076-65.2017.8.14.0059, com sentença condenatória contra o flagranteado pelo crime de estupro de vulnerável, art. 217-A do CP, pendente de julgamento de recurso.

Em suma, a liberdade do agente representa um abalo para a paz social, há um verdadeiro perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, consequentemente, um perigo à garantia da ordem pública, assim como visa assegurar a garantia da aplicação da lei penal, já que se trata de réu contumaz na prática de violência doméstica e na prática de outros delitos, recalcitrante no cumprimento da Lei Penal e das decisões do Poder Judiciário.

Diante do exposto, inexistindo vícios formais e materiais capazes de macular o procedimento, e visando assegurar a regular instrução criminal, homologo a prisão em flagrante de RONALDO NONATO ROCHA e a converto em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312, c.c. 313, I, do CPP. (ID 18377702 - Pág. 3/4)

Nesse contexto, o juízo impetrado não divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em situações similares, tem entendido que a periculosidade do agente, evidenciado pelo
modus operandi
utilizado, além habitualidade criminosa do acusado, demonstrada pela existência de inquérito ou mesmo ações penais em curso justificam a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (
AgRg no HC n. 774.293/RJ
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT;
AgRg no RHC n. 166.258/BA
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Desta feita, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares (STJ,

AgRg no RHC n. 185.778/GO
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT)

Por fim, eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente são irrelevantes para fins de revogação da custódia, incidindo, nesse particular, a súmula 8 desta e. Corte de Justiça.

Ao lume do exposto,
conheço parcialmente
da impetração, e, nessa extensão,
denego
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/04/2024